Tribunal: TJDFT
Processo: 0747469-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0747469-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONALDO ANDRADE ALMEIDA PACIENTE: RONALDO ANDRADE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, que cumpre pena de 23 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, por feminicídio triplamente qualificado em contexto de violência doméstica, teve indeferido pedido de saídas temporárias, por não preencher requisito subjetivo -- participação no Grupo de Sensibilização sobre Violência Contra a Mulher (ID 65927770). Requer o impetrante sejam autorizados os benefícios externos sem que o paciente tenha que aguardar até janeiro de 2025 para participar de grupo de violência contra a mulher, única recomendação pendente. Alega que condicionar a autorização de benefícios externos à implementação de todas as sugestões contidas no exame criminológico é injusto e desproporcional. Realizado o exame criminológico em 4.1.19, o paciente cumpriu nove das dez recomendações. Não pode ser penalizado pela demora na implementação da última recomendação -- participação no grupo de sensibilização sobre violência contra a mulher. Há constrangimento ilegal. Pede, em liminar, seja afastada a exigência de participação no grupo de violência doméstica e concedidos ao paciente os benefícios externos. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece na hipótese. Nada indica a ilegalidade da decisão. O paciente preencheu o requisito objetivo para a progressão do regime em 7.8.24. O juiz da VEP, ao conceder a progressão de regime, não examinou a possibilidade de benefícios externos por falta de exame criminológico (SEEU, autos n. 0002395-21.2018.8.07.0015, mov. 324.1). O exame criminológico, elaborado em 4.1.24, recomendou ao paciente: acompanhamento psicoterapêutico, participação em grupos de autocontrole, valorização da vida, sensibilização sobre violência contra mulher, programa para tratamento de dependência química, classificação para atividades laborais e estudos, participação em curso profissionalizante e atendimento médico (ID 65927771). Segundo informações prestadas pelo Centro de Internamento e Reeducação - CIR, o paciente não cumpriu uma das recomendações - participação em grupo de sensibilização sobre violência contra mulher – e a disponibilidade de vagas para participar do grupo observa lista de colocação dos internos, de acordo com critérios de antiguidade, comportamento e vulnerabilidade. O paciente foi inserido em grupo com previsão de início para janeiro de 2025 (movs. 377.1 e 382.1 e ID 65927769, p. 2). O juiz da execução penal, em 5.11.24, indeferiu saídas temporárias ao paciente porque pendente a participação no grupo recomendado e considerando a previsão de início desse (ID 65927770). Infere-se que o procedimento segue trâmite regular, estando o paciente inserido em grupo com previsão de início em data próxima. E, com a juntada do relatório do grupo, os autos serão conclusos para exame do pedido de saídas temporárias, como consignou a decisão (ID 65927770). Para gozo de benefícios externos é exigido do apenado autodisciplina e responsabilidade. E quando se trata de condenado por crimes graves, a exemplo de crimes hediondos, a concessão de benefícios externos exige especial cautela. Dada a gravidade do crime - feminicídio cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, na presença de descendente da vítima -, mostra-se proporcional e adequado observar as recomendações do exame criminológico para concessão de benefícios externos. Recomendável, assim, que se aguarde o cumprimento da providência necessária para avaliar a concessão dos benefícios externos. O exame criminológico está sendo exigido para a autorização de saídas temporárias, e não como requisito para a progressão de regime – que, inclusive, já foi deferida. Não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. Indefere-se a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES